Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-26.2014.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000565-26.2014.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que são embargantes
FÁBIO SZYFER, MIRLA GOLDSZTEJN SZYFER e ANDREA SZYFER ROLIM,
é embargado BÚFALA ALMEIDA PRADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000565-26.2014.8.26.0302/50000 -Voto no 44477
2
VOTO No: 44477
EDCL.No: 1000565-26.2014.8.26.0302/50000
COMARCA: Jaú - 1a VC
EBTES. : FÁBIO SZYFER, MIRLA GOLDSZTEJN SZYFER e ANDREA
SZYFER ROLIM
EBDA. : BÚFALA ALMEIDA PRADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos a v. acórdão que, analisando
apelações de ambos os polos, negou provimento à da ré e deu parcial provimento à
dos autores (ora embargantes) em discussão de contrato de representação comercial.
Alvitram os embargantes a existência de “duas omissões” e
“uma obscuridade”, aquelas “quanto ao pedido de diferença de comissões” e “quanto
à diferenciação do termo inicial dos juros moratórios” e esta “em relação ao pleito de
diferença de comissões por 'descontos financeiros'”; pleiteiam, diante disso, “seja
corrigida a interpretação ao art. 32, §4o da Lei n. 4.886/1965, de modo a se considerar
na apreciação de tal pleito o valor da nota fiscal (“valor total da mercadoria”) e não o
valor líquido praticado com o cliente final da representada”.
Pede a embargada, em sua resposta, a preservação do
resultado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil), a tanto não equivalendo as
alegações feitas no recurso; pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na
decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração; reproduz, aliás, em linhas gerais, exatamente a matéria
anteriormente discutida e resolvida nos autos;
Segundo, porque a empresa embargante, ao que parece, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000565-26.2014.8.26.0302/50000 -Voto no 44477
3
avisou de que o v. acórdão possui fundamentação adequada e suficiente, para
alicerçar suas conclusões.
Assim, lá constam as razões pelas quais foi mantida sentença
de primeiro grau: “não há falar em redução arbitrária das comissões, já que o
perito expressamente afirmou que, para o terceiro contrato, “não se observa
qualquer diferença entre o praticado e o contratado”. Consequentemente, não
há diferenças a serem pagas, pouco importando qual tenha sido a conduta da ré
em contratos anteriores, como já assinalado acima.
Na seqüência: “Já quanto ao lançamento de descontos, não
há falar em restituição. Primeiro, porque há previsão contratual atribuindo ao
representante comercial a responsabilidade pelo pagamento de despesas
inerentes a sua atividade, no que, sem dúvida, a utilização de “internet” se
insere. Segundo, porque, como bem analisado na r. sentença, aqueles“descontos
financeiros” integram o preço efetivamente pago por seus produtos. Além disso,
são acordados no início da relação estabelecida pelo próprio representante
comercial, isto é, estes últimos participam e tem ciência de que o valor a ser
pago pelo comprador possui um desconto calculado em cima do preço de nota
fiscal, como é praxe na prática comercial e foi expressamente referido pela
testemunha (fls. 1492). Ora, sendo as comissões “calculadas pelo valor total das
mercadorias”, conforme o disposto no § 4o do art. 32 da Lei n. 4.886/1965, não
há nenhuma irregularidade na utilização do valor efetivamente pago pelo
comprador como base de cálculo daquelas. Dessa maneira, não se verifica
irregularidade nessa prática adotada pela ré'.
Por fim: “não há falar alteração do termo inicial dos juros
moratórios, uma vez que, em se tratando de relação contratual, estes contam-se
da citação”, na linha de julgado do C. Superior Tribunal de Justiça lá citado.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas descontentamento com
o resultado e polemização com o julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210. IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se,
por
fim,
que,
quanto
a
eventual
prequestionamento, bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi
(Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000565-26.2014.8.26.0302/50000 -Voto no 44477
4
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator